Tribunal: TJDFT
Processo: 0738472-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
D E C I S Ã O Proferida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento em relação aos recorrentes Lindemberg, Márcia, Scheila, Rubens e Maria Janaina, a agravada Gliciane interpôs os presentes embargos de declaração, aduzindo que o referido decisum restou omisso sobre a pretendida concessão da gratuidade judiciária aos agravantes Patrícia da Silva Bernardo e Andréa da Silva Bernardo Gelenske. Alega, ademais, que a decisão recorrida incorreu em erro material quanto à correta grafia do prenome da recorrida Scheila, que constou como Sheila no decisum. Requer o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios afirmados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Assiste razão à embargante quanto a ambos os vícios. Com efeito, conforme é possível aferir da petição recursal de ID no 63976901, o agravo de instrumento foi interposto por todos os integrantes que figuram na posição de autores no processo de referência, dentre eles Patrícia da Silva Bernardo e Andréa da Silva Bernardo Gelenske (p. 1/2). No entanto, a decisão monocrática de ID no 64046412, que, descumprida, deu ensejo à prolação do decisum ora embargado, deixou de apreciar o pedido de gratuidade formulado para processamento do recurso, em relação às referidas agravantes. Diante disso, chamo o feito à ordem e passo ao exame do aludido pleito, quanto às agravantes Patrícia da Silva Bernardo e Andréa da Silva Bernardo Gelenske. Conforme o art. 99, § 7o, do CPC, incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Colhe-se dos autos de referência que, tanto a agravante Patrícia da Silva Bernardo, como também, a recorrente Andréa da Silva Bernardo Gelenske exercem a profissão de policial militar, recebendo, para tanto, remunerações que ultrapassam o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (IDs no 207260851 e 207260877). Tal montante supera em muito o parâmetro versado na Portaria DPDF no 140/15, que fixa, como critério para a caracterização da hipossuficiência, a comprovação de renda bruta familiar correspondente ao valor de até cinco salários mínimos mensais. Saliente-se que, indeferida a gratuidade da justiça na instância de origem, ao agravarem, os recorrentes não instruíram os presentes autos com qualquer documento que evidencie a afirmada situação de superendividamento utilizada como argumento, na petição recursal, para o deferimento da gratuidade da justiça. Disso sobra a conclusão, ademais, de que, embora se vislumbre o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação (consistente no iminente cancelamento da distribuição no feito de origem), não se revela provável que, no ensejo do julgamento colegiado, em relação aos referidos agravantes, o recurso venha ser provido pela egrégia 4a Turma Cível para deferir-lhes a gratuidade da justiça no processo de referência. Dessa forma, acolho os embargos de declaração para, integrando a decisão agravada, mediante chamamento do feito à ordem, indeferir a gratuidade da justiça às agravantes Patrícia da Silva Bernardo e Andréa da Silva Bernardo Gelenske, impondo-lhes o dever de recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Retifico, ademais, o erro material em relação ao prenome da recorrente Scheila. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator